Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42305274, o SINDIRETA requereu: a) a retificação da ordem de pagamento de expedida em ID 11920973 para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 do anuente MARIA CRISTINA DE BRITO; b) o saneamento em relação as substituídas MARIA BATISTA DE LIMA e MARIA CONCEICAO MOREIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11920819, conforme ID(s) 11920871; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25401276), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 11920943. Intimado sobre os pedidos do exequente, o DF não se pronunciou (ID: 44421171). Procedo ao saneamento do feito quanto às servidoras MARIA BATISTA DE LIMA e MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA. A filiação ao sindicato de classe foi juntada no ID: 11920870. As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID: 11920870. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos documentos de ID: 11920870. Há divergência no sobrenome de MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA (GOMES). Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída processualmente MARIA BATISTA DE LIMA. Providencie o SINDIRETA a regularidade documental da beneficiária MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA (GOMES). No mais, diga o SINDIRETA se houve pagamento do crédito de MARIA CRISTINA DE BRITTO. Brasília, 25 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR